Tribunal: TJSP
Processo: 1001592-42.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
r a atividade empresarial – Recurso negado.

Embargos à execução de título executivo extrajudicial fundada em cédula de Crédito Bancário – A Cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial (arts. 28 e 29 da Lei 10.931/2004 e súmula 14 do TJSP) – Jurisprudência do STJ – Título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade – Título assinado pela emitente e avalista – Execução instruída com memória de cálculo indicando o valor do débito, os encargos incidentes sobre a dívida e forma de sua evolução, atendendo o art. 798, I, "b", do CPC – Presença dos requisitos do art. 28, § 2o, I e II da Lei 10.931/04 – Recurso negado.

Juros remuneratórios – Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33) – Súmulas 596 e 648 do STF, esta última convertida na Súmula vinculante no 7 – Inexistência de prova da cobrança de juros remuneratórios abusivos – Alegações genéricas a respeito – Recurso negado.

Tarifa de registro de contrato (registro de operações) – Exame do tema conforme orientação do STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Ausente prova da efetiva prestação do serviço, ônus da prova do embargado (art. 6o, VIII, do CDC) – Abusividade evidenciada – Recurso provido.

Tarifa de cadastro (tarifa de emissão e aditamento do contrato) – Súmula 566 do STJ – Contrato posterior ao início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Abusividade da cobrança da tarifa nos aditamentos firmados com o Banco embargado – Recurso provido.

Repetição em dobro do indébito – Pretensão da incidência do art. 28, §3o, da Lei 10.931/2004 – Devolução em dobro que não se mostra devida – Cobrança em conformidade com os valores lançados no extrato da conta corrente, a despeito de declarados indevidos em parte – Ausente má-fé da instituição financeira – Recurso negado.

Tarifa de avaliação e formalização de garantia, multa por falta de garantia e comissão adicional de garantia de duplicata – Falta de interesse recursal – Sentença determinou a exclusão do débito das cobranças das referidas tarifas – Recurso não conhecido.

Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.*
(TJSP; Apelação Cível 1001592-42.2017.8.26.0010; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 07/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Francisco Giaquinto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/03/2024

Data de publicação:

07/03/2024

Ementa:

*Embargos à execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário (CCB – Cheque especial) – Embargos julgados parcialmente procedentes.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais produzidas autorizavam o julgamento antecipado do mérito – Prova documental produzida suficiente para o julgamento do mérito dos embargos,

Ementa:

*Embargos à execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário (CCB – Cheque especial) – Embargos julgados parcialmente procedentes.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais produzidas autorizavam o julgamento antecipado do mérito – Prova documental produzida suficiente para o julgamento do mérito dos embargos, independente de dilação probatória – Recurso negado.

Nulidade da sentença, por ausência de fundamentação – Inocorrência – Sentença fundamentada, preenchendo os requisitos do art. 489 do CPC – Recurso negado.

CDC – Sentença anotou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso – Inaplicabilidade do CDC, por se tratar de operação bancária efetuada com escopo de incrementar a atividade empresarial – Recurso negado.

Embargos à execução de título executivo extrajudicial fundada em cédula de Crédito Bancário – A Cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial (arts. 28 e 29 da Lei 10.931/2004 e súmula 14 do TJSP) – Jurisprudência do STJ – Título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade – Título assinado pela emitente e avalista – Execução instruída com memória de cálculo indicando o valor do débito, os encargos incidentes sobre a dívida e forma de sua evolução, atendendo o art. 798, I, "b", do CPC – Presença dos requisitos do art. 28, § 2o, I e II da Lei 10.931/04 – Recurso negado.

Juros remuneratórios – Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33) – Súmulas 596 e 648 do STF, esta última convertida na Súmula vinculante no 7 – Inexistência de prova da cobrança de juros remuneratórios abusivos – Alegações genéricas a respeito – Recurso negado.

Tarifa de registro de contrato (registro de operações) – Exame do tema conforme orientação do STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Ausente prova da efetiva prestação do serviço, ônus da prova do embargado (art. 6o, VIII, do CDC) – Abusividade evidenciada – Recurso provido.

Tarifa de cadastro (tarifa de emissão e aditamento do contrato) – Súmula 566 do STJ – Contrato posterior ao início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Abusividade da cobrança da tarifa nos aditamentos firmados com o Banco embargado – Recurso provido.

Repetição em dobro do indébito – Pretensão da incidência do art. 28, §3o, da Lei 10.931/2004 – Devolução em dobro que não se mostra devida – Cobrança em conformidade com os valores lançados no extrato da conta corrente, a despeito de declarados indevidos em parte – Ausente má-fé da instituição financeira – Recurso negado.

Tarifa de avaliação e formalização de garantia, multa por falta de garantia e comissão adicional de garantia de duplicata – Falta de interesse recursal – Sentença determinou a exclusão do débito das cobranças das referidas tarifas – Recurso não conhecido.

Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.*